Tribunal: TJDFT
Processo: 0725141-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
D E S P A C H O Acolho parecer ministerial (ID 48417470 - p. 1). Intime-se a interessada LUNNA BARBOSA FERNANDES CORREA JARAMILLO para apresentar as razões recursais, no prazo legal. Brasília, de julho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora